Tribunal: CARF
Processo: 13888.720436/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720436/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.307 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS
MEDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PROVIMENTO INTEGRAL. FALTA DE INTERESSE.
Carece de adequação e necessidade o recurso voluntário em face de decisão de
primeira instância que julgou totalmente procedente a manifestação de
inconformidade e garantiu integralmente o direito creditório pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-93.126, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720436/2013-55
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720436/2013-55

maioria de votos, julgou procedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente, acolhendo a questão preliminar vertente à homologação tácita da compensação
declarada na DCOMP eletrônica no 34809.37471.100308.1.3.05-0679 corroborando com a
exoneração do saldo devedor remanescente do débito vinculado na declaração de compensação.
A Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação no
34809.37471.100308.1.3.05-0679 e informou como créditos oriundo de IRRF incidente sobre
pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada,
relativo ao mês de fevereiro de 2008, no valor de R$ 54.286,70.
A DRF de Piracicaba- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico de fls. 726/730,
nos seguintes termos:
“(...)
Consequentemente, retenções de IR na fonte que tem origem em pagamentos de
mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço pré-estabelecido não podem ser
utilizadas na compensação prevista no § 1o do art. 652 do RIR.
Diante disso, verifica-se que as retenções de IR na fonte relacionadas na planilha 1, às fls.
721 a 723, com valor total de R$ 27.876,83, devem ser excluídas da apuração do crédito
em análise, tendo em vista que as mesmas tem origem em pagamentos de mensalidade de
planos de saúde na modalidade de preço estabelecido (conforme se verifica do exame dos
contratos de prestação de serviços às fls. 32 a 268, e das faturas às fls. 353 a 647).
b) As retenções indicadas na planilha 2, às fls. 724, decorrem em parte de serviços
pessoais prestados pelos cooperados associados à interessada e em parte do pagamento de
mensalidade de planos de saúde por suas fontes pagadoras. Portanto, tem-se que as
parcelas dessas retenções decorrentes do pagamento de mensalidade de planos de saúde
(com valor total de R$ 9.249,19) devem ser excluídas do crédito informado na dcomp no
34809.37471.100308.1.3.05-0679.
c) As retenções relacionadas na planilha 3, às fls. 725, além de decorrerem do pagamento
de mensalidade de plano de saúde na modalidade de preço pré estabelecido, não foram
informadas em DIRF pelas fontes pagadoras da interessada. Consequentemente, essas
retenções não estão confirmadas, e, por isso, também não devem ser admitidas na
composição do crédito em exame. Tais retenções totalizam R$ 2.829,53 (conforme
indicado na planilha 3).
d) De acordo com as faturas apresentadas, as retenções de IR na fonte efetuadas pelas
fonte pagadoras de CNPJ 54.409.206/0001-07 e 93.209.765/0001-17, em fevereiro de
2008, com valores de R$ 21,18 e 35,12, respectivamente, decorrem de serviços pessoais
efetuados por médicos associados à interessada (fls. 701 e 686). Contudo, essas retenções
não foram corroboradas nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras e, portanto, não
estão confirmadas.
Assim, diante de todo exposto, constata-se que devem ser excluídos do crédito informado
na dcomp no 34809.37471.100308.1.3.05-0679 (R$ 54.286,70) as retenções de IR na
fonte não confirmadas ou que não decorreram de importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas em função de serviços pessoais dos cooperados associados à
interessada, conforme descrito nos itens “a”, “b”, “c” e “d”, acima.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720436/2013-55

Efetuando-se essas exclusões, verifica-se que o crédito passível de ser utilizado na
compensação em referência totaliza R$ 14.229,85.
Diante disso, concluo pela homologação da compensação efetuada pela interessada até o
limite desse valor.
Nos termos do relatório e fundamentação expostos, e considerando que a presente decisão
não afasta o direito que tem a Fazenda Pública de realizar verificações posteriores em
relação ao exercício em tela e tudo mais que do processo consta, DECIDO, no uso da
competência definida pelo art. 302, inciso VI, do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, combinado com o art. 3o da
Portaria DRF/PCA no 57/2011, HOMOLOGAR a compensação declarada e controlada no
presente processo até o limite do crédito apurado pela RFB, no valor de R$ 14.229,85”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra despacho
despacho decisório, vez que o mesmo homologou apenas parcialmente a compensação procedida
pela mesma, cooperativa de trabalho médico, de créditos de Imposto de Renda derivados de
retenções realizadas, nos termos do artigo 652 do Decreto no 3.000/99 sobre as importâncias
pagas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho, relativas a serviços pessoais prestados por
cooperados, retido na fonte pelos referidos tomadores de serviços, com débitos daquele mesmo
imposto, descontado da remuneração repassada pela cooperativa aos referidos associados.
Afirmou que deve ser confirmada a homologação tácita dos créditos
compensados, por terem decorridos mais de 05 (anos) entre a transmissão da DCOMP
(10/03/2008) e a correspondente ciência do Despacho Decisório (18/04/2013), razão pela qual
deve ser extinto o crédito tributário exigido no Despacho Decisório em discussão, nos termos do
art. 156, VII do CTN.
Pugnou por fim a Manifestante, que seja reconhecida a homologação tácita do
PER/DCOMP no 34809.37471.100308.1.3.05-0679, ou a homologação integral da compensação
procedida.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-93.126

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por maioria
procedente, acolhendo a questão preliminar vertente à homologação tácita da compensação
declarada na DCOMP eletrônica no 34809.37471.100308.1.3.05-0679 corroborando com a
exoneração do saldo devedor remanescente do débito veiculado na declaração de compensação,
não conhecendo das alegações de mérito adstritas ao resultado da análise do crédito não
reconhecido, tem em vista a perda dos efeitos jurídicos do despacho decisório, cujo teor segue
em síntese:
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720436/2013-55

(...)
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECURSO
DE PRAZO DA CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO CONCERNENTE À
DECISÃO ADMINISTRATIVA PROLATADA PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
COMPETENTE.
Em caráter preliminar, o requerente protesta da declaração da homologação tácita da
DCOMP eletrônica no 34809.37471.100308.1.3.05-0679 (fls. 3/25), transmitida em
10/03/2008, sob a alegação de que a ciência da decisão administrativa efetuou se após o
lapso temporal de 5 (cinco) anos da data da transmissão da declaração de compensação.
Inaugurando o exame da controvérsia, impende registrar que a matéria encontra-se
fundamentada no art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterada pelas redações dadas
pelo art. 49 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, diploma legal que instituiu as condições e
garantias no regime tributário aplicável à compensação de créditos do sujeito passivo com
débitos atinentes a impostos e contribuições sob a administração da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
(...)
Da leitura de seus termos, retira-se que a norma estabelece um limite temporal de 5
(cinco) anos da data de entrega da declaração de compensação para que se finalize a
análise e promova emissão da competente decisão administrativa tendente a homologação
ou sua negativa, no todo ou em parte, das compensações declaradas, sob pena de vê-las
tacitamente homologadas independentemente da conclusão do exame dos pressupostos de
existência e validade do crédito pleiteado.
Sob este enfoque, cumpre esclarecer, por oportuno, que o art. 49 da Medida Provisória
(MP) no 66, de 30 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 31 de dezembro de
2002, ao introduzir suas alterações no art. 74 da Lei no 9.430, de 30 de dezembro de 1996,
atribuiu à compensação efeito extintivo do crédito tributário a partir da apresentação de
declaração de compensação, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Por seu turno, o art. 17 da MP no 135, de 31 de outubro de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 30 de dezembro de 2003, ao aplicar nova redação ao § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, determinou a fixação de um prazo quinquenal, contado da data da entrega
da declaração de compensação, para a autoridade tributária levar a efeito a análise
concludente da pretensão do contribuinte.
Sob este prisma, introduziu-se a admissibilidade de homologação tácita dos débitos
confessados em face da caracterização do decurso do prazo sem a devida prolação e
ciência da decisão administrativa competente, independentemente da existência e
legitimidade do direito creditório postulado, alterando-se o marco inicial da contagem do
lapso temporal tão somente na hipótese de transmissão de retificação da declaração de
compensação original.
Outrossim, vale frisar que a temática concernente à fixação do prazo de 5 (cinco) anos
para a homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, contado da data de
protocolo do pedido de compensação ou da entrega do respectivo PER/DCOMP perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), encontrava-se contemplada no art. 29, § 2o
da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005 e no art. 44, § 2o da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, normas regulatórias
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720436/2013-55

vigentes à época da transmissão da declaração de compensação inserta ao litígio, bem
assim na data de lavratura do despacho decisório e da interposição da manifestação de
inconformidade.
Sob estas perspectivas, advirta-se que a determinação da homologação tácita em nada
prejudica a contingente necessidade de exame superveniente da certeza e liquidez do
crédito postulado, bem assim não faculta ao interessado a restituição da importância
consumida por conta da extinção do débito veiculado na declaração de compensação
firmada com o intuito de aproveitamento direito pleiteado.
Diante do exposto, admissível o acolhimento da alegação prejudicial e, por via de
consequência, anuir com a decretação da homologação tácita da compensação vinculada
ao PER/ DCOMP no 34809.37471.100308.1.3.05-0679.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE as alegações preliminares
reportadas na manifestação de inconformidade, corroborando-se com a homologação
tácita da compensação declarada na DCOMP no 34809.37471.100308.1.3.05-0679 e, por
conseguinte, NÃO CONHECER as alegações de mérito alusivas à análise do pretenso
direito creditório não reconhecido ante a perda dos efeitos jurídicos do despacho
decisório face a configuração do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos para ciência da
decisão administrativa a carga da autoridade preparadora”.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“ UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS vem apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em face da decisão proferida
pela 7a turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, nos
termos do artigo 73 do Decreto 7.574/2011, consoante os fundamentos de fato e de direito
que passa a aduzir.
(...)
DA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO EM FACE DA SUPOSTA
POSSIBILIDADE DE EXAME SUPERVENIENTE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO
COMPENSADO-
IMPROCEDÊNCIA
DEFINITIVA
DO
SALDO
DEVEDOR
Contextualizando, versam os autos acerca de pedido de compensação realizado pela
Recorrente, cooperativa de trabalho médico, através do envio da DCOMP no.
34809.37471.100308.1.3.05-0679, de créditos de Imposto de Renda derivados de
retenções realizadas, nos termos do artigo 652 do Decreto no. 3.000/99, sobre as
importâncias pagas por pessoas jurídicas à cooperativa de trabalho, relativas a serviços
pessoais prestados por cooperados, retido na fonte pelos referidos tomadores de serviços,
com débitos daquele mesmo imposto, descontado da remuneração repassada pela
cooperativa aos referidos associados.
Em despacho decisório, reconheceu-se o direito creditório de apenas de R$ 14.299,85
(quatorze mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), o que culminou
na exigência de suposto débito equivalente a R$ 40.056,85 (quarenta mil, cinquenta e
seis centavos e oitenta e cinco centavos), referente ao valor principal, sem multa e juros.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720436/2013-55

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, demonstrando, além das
matérias correspondentes ao mérito, a confirmação da homologação tácita da
compensação pleiteada pelo decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a transmissão da
DCOMP (10/03/2008) e a correspondente ciência do Despacho Decisório (18/04/2013),
pelo que deveria ser extinto o crédito exigido no Despacho Decisório em discussão,
conforme artigo 156, VII do CTN, termos em que foi julgada procedente pela DRJ/SP
conforme trechos extraídos da decisão abaixo.
(...)
E, assim, a Decisão de Primeira Instância julgou procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório da Receita Federal do Brasil,
acolhendo a prejudicial de mérito apresentada pela então Manifestante para decretar
homologação tácita da compensação pleiteada e a perda dos efeitos jurídicos do despacho
decisório.
No entanto, em que pese a decisão ser totalmente favorável, ainda que em decorrência de
acolhimento de pedido preliminar, deparou-se a Recorrente com contraditória ressalva,
aparentemente direcionada a deixar em aberto suposto direito da União apto a modificar o
resultado da própria decisão. Veja, a partir do trecho em destaque:
Sob estas perspectivas, advirta-se que a determinação da homologação tácita em nada
prejudica a contingente necessidade exame da certeza e liquidez do crédito postulado,
bem assim não faculta ao interessado a restituição de importância consumida por conta da
extinção do débito veiculado na declaração de compensação firmada com o intuito de
aproveitamento direito pleiteado.
Note-se a incerteza gerada pela ressalva acima, uma vez que sua redação poderia levar à
equivocada interpretação da Receita Federal de que a decisão, em que pese favorável,
pela homologação da compensação e consequente extinção do débito declarado na
DCOMP, estaria sujeita à superveniente revisão decorrente de eventual exame quanto à
certeza e liquidez do crédito compensado.
Tal insegurança agrava-se pelo fato do débito objeto da compensação em tela ainda
constar como suposto “saldo devedor”, conforme verifica-se a partir da Situação Fiscal do
Processo de Cobrança n.o 13888.720491/2013-45 correspondente, cuja consulta através
do e-CAC fora realizada no dia 06/08/2020, quase 30 (trinta) dias do recebimento da
decisão, ocorrida em 08/07/2020.
(...)
O acórdão é claro ao dizer que o crédito tributário foi exonerado. Confira-se a ementa e o
pedido contido na Manifestação de Inconformidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF
Ano Calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 3o, inciso I da Portaria RFB n.o
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720436/2013-55

Manifestação de Inconformidade Procedente
Crédito Tributário Exonerado
No entanto, a própria intimação recebida denota o entendimento de que a Recorrente,
supostamente, não teria tido êxito, facultando-lhe a interposição de Recurso Voluntário.
Ora, se o crédito foi exonerado, por qual razão a fazenda entende que há interesse de agir
se não o fato de que supostamente o débito não estaria extinto?
(...)
Dessa forma, apesar do resultado favorável e do acórdão ter julgado PROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente é impelida a interpor o
presente Recurso Voluntário, uma vez que, sob a ótica fiscal o desfecho em favor do
contribuinte não seria definitivo.
Tal ressalva disposta na decisão da DRJ, quando muito, se refere à impossibilidade de
utilização em duplicidade do mesmo crédito e/ou de possibilidade de avaliação da
liquidez de eventual crédito residual não integralmente utilizado na DCOMP n.
34809.37471.100308.1.3.05-0679, homologada tacitamente, que possa ter sido utilizado
em outra DCOMP. No entanto, não pode ser entendida como uma segunda oportunidade
de apreciação da regularidade da referida compensação.
Ora, se a DRJ reconhece a homologação tácita e não conhece das razões de mérito
relativas à análise do crédito em vista da perda dos efeitos jurídicos do despacho
decisório, com a consequente exoneração do crédito tributário (com essas palavras), não
há espaço para se manter a exigência do débito, nem mesmo com exigibilidade suspensa,
pois ele não mais existe.
Considerando tal contradição, mister reforçar que a homologação tácita da compensação
em tela, que implicou a extinção do débito ocorreu em razão da inércia da Fazenda
durante mais de 5 anos do envio da DCOMP, estando, portanto, impossibilitada de
reascender o seu direito de verificar a liquidez do crédito, já que essa verificação e a
correspondente intimação deveria ter ocorrido dentro daqueles 05 anos, na medida em
que dispunha de todas as informações para fazê-lo.
O referido prazo se refere a verificações de qualquer aspecto, inclusive da liquidez do
crédito pleiteado o que inclusive foi feito no Despacho Decisório (ressalvando-se os
equívocos da conclusão), mas sem efeito jurídico, pois não cumpriu o prazo previsto na
legislação, ultrapassando os 05 (cinco) anos do envio da declaração. Observe-se que,
admitir a possibilidade de reanálise acerca dos créditos compensados, relativizando a
homologação tácita reconhecida pela DRJ é modificar o disposto nos artigos 156, II e 170
do Código Tributário Nacional.
(...)
Assim, conclui-se pelo equívoco constituído pela ressalva da decisão, no sentido de que
estaria o crédito compensado sujeito a contingente exame de liquidez e certeza. Da
mesma forma, o equívoco da RFB ao interpretar a mencionada decisão, devendo
reconhecer a improcedência do “saldo devedor” objeto do Processo de Cobrança
13888.720491/2013-45, vinculado ao presente Processo de Crédito.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720436/2013-55

Nesse sentido, informa a Recorrrente que o crédito em tela foi integralmente utilizado na
PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório, não havendo resíduo, e portanto,
possibilidade de posterior pedido de restituição ou de outra compensação. Além disso, o
crédito utilizado não fora usado anteriormente em outra DCOMP.
Assim, conclui-se pelo equívoco constituído pela ressalva de decisão, no sentido de que
estaria o crédito compensado sujeito a contingente exame de liquidez e certeza.
Da mesma forma, o equívoco da RFB ao interpretar a mencionada decisão, devendo
reconhecer a improcedência do “saldo devedor” objeto do Processo de Cobrança
13888.720491/2013-45, vinculado ao presente Processo de Crédito.
PEDIDO
Pelo exposto, considerando a evidente contradição apresentada pela decisão, requer:
I- seja determinada a impossibilidade de eventual reanálise por parte da Fazenda quanto à
certeza e liquidez do crédito compensado objeto da DCOMP
34809.37471.100308.1.3.05-0679, de modo a confirmar a procedência da Manifestação
de Inconformidade em face da homologação tácita da declaração de compensação.
II- a confirmação da improcedência definitiva do débito no valor principal de R$
40.056,85 (quarenta mil, cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), cujo valor
total, acrescido de juros e multa, soma R$ 94.486,09 (noventa e quatro mil, quatrocentos
e oitenta e seis reais e nove centavos) objeto da DCOMP 34809.37471.100308.1.3.05-
0679, em referida homologação e declaração de exoneração do débito a ela
correspondente”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no.
34809.37471.100308.1.3.05-0679 compensar os débitos informados de Imposto de Renda Retido
na Fonte incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código da receita
0588), apurado em fevereiro de 2008, com crédito oriundo de retenções de IR na fonte do ano
calendário 2008 no valor de R$ 54.286,70.

Sustentação Oral

A Recorrente solicita sustentação oral.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720436/2013-55

Destaca-se que o Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, dispõe:
“Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra
sucessivamente:
(...)
II- ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por
15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente;
III- à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente”.
Insta esclarecer, que no sítio institucional constam os formulários eletrônicos e
todas as informações necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de
Serviços CARF”.
Neste sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas
normas regulamentares para alcançar este desiderato.

Interesse no recurso

A decisão de primeira instância deu total provimento à manifestação de
inconformidade e anuiu com a decretação da homologação tácita da compensação vinculada ao
PER/DCOMP no. 34809.37471.100308.1.3.05-0679.
Insta esclarecer que a parte tem interesse no recurso voluntário quando seu pedido
é indeferido total ou parcialmente na decisão de primeira instância.
Cumpre observar que a ora contribuinte formalizou um pedido de homologação
tácita da compensação e a decisão da DRJ lhe garantiu exatamente o que havia pleiteado.
Outrossim, estando a lide vinculada ao pedido feito no PER/DCOMP, que foi
integralmente deferido na decisão de primeira instância, não há o que mais deferir, vez que o seu
pedido foi acolhido integralmente pela esfera competente.
Nesse sentido, o recurso voluntário carece de necessidade e adequação, motivo
pelo que não deve ser conhecido.

Dispositivo

Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720436/2013-55

Isto Posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 1239
DF CARF MF
Original